Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-52.2019.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005739-52.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PHILEMONSE PHILIPPE - CPF: 700.896.732-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1005739-52.2019.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Philemonse Philippe

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ERRO ESSENCIAL QUANTO A COISA CONTROVERSA. ARTIGO 849 DO CÓDIGO CIVIL. AUTOR ESTRANGEIRO QUE NÃO COMPREENDEU CORRETAMENTE OS TERMOS DO ACORDO OFERECIDO. NULIDADE. PASSAGEM AÉREA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEDUZIDA MULTA DE 5%. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É fato público e notório a parceria entre a Recorrente, Avianca Holdings, Copa Holdings e Tap Air Protugal, sendo inclusive parte no acordo que agora se anula. Portanto, ante a parceira existente entre as empresas, não acolho a preliminar suscitada.

2.
O Requerente ajuizou a presente ação visando a nulidade do acordo entabulado entre as partes nos autos de no. 1004763-79.2018.8.11.0045, condenação a obrigação de fazer (remarcação das passagens aéreas para ida e volta ao Haiti), e subsidiariamente a restituição do valor de R$ 4.500,00. A Requerida, em suas razões recursais argumenta que o acordo foi realizado por mera liberalidade, sendo que o Autor, ainda que desacompanhado de advogado, entendeu todos os pormenores do acordo oferecido e decidiu de livre vontade realizá-lo, sendo que o Serventuário da Justiça que acompanhou a solenidade, não consignou nada em ata, não sendo solicitado o interprete pelo Autor. Quanto ao pedido de indenização pelo dano material, argumenta que não houve provas do gasto informado, pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

3. Em se tratado de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente, tem-se que sua desconstituição somente pode ocorrer, como os atos jurídicos em geral, se comprovada a existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do Código Civil. No caso concreto, é evidente a existência de erro essencial em relação a coisa controversa, pois, o Autor é estrangeiro, não fala o idioma português fluentemente e estava desacompanhado de advogado, tornando-se certa a tese da Defensoria Pública de que ele entendeu errado a proposta oferecida, pois acreditava que estava recebendo vouchers de viagens para o trecho internacional, já que era este o pedido formalizado na inicial.

4. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Conforme noticiado na presente demanda, o Reclamante não fala o idioma português fluentemente, encontrando ressonância a tese de que o mesmo não entendeu os termos da avença, o que acabou viciando a sua manifestação de vontade. Além do mais, o acordo era para trechos nacionais, diferente da pretensão do consumidor, que objetivava com as passagens visitar sua família no Haiti. Também milita em favor do autor que não há provas de que o mesmo aproveitou dos vouchers emitidos pela companhia aérea no aludido acordo, sendo certo que não houve qualquer proveito econômico ao Reclamante, nem mesmo haverá prejuízo à Reclamada com a declaração de nulidade.”.

5. Em relação ao pedido de reembolso do valor pago, tenho que restou devidamente comprovada a aquisição da passagem aérea, pelo valor informado e ainda a sua não utilização. Quanto ao valor a ser reembolsado, entendo que deve ser mantida a multa no percentual de 5% sobre o valor pago, visto que não foram apresentados aos autos, as regras tarifárias pertinentes ao perfil escolhido quando da aquisição da passagem, sendo que o
art. 8o da Portaria n° 676/GC-5, de 13.11.2000, do Comando da Aeronáutica, determina que:
“
Para o reembolso de bilhete de passagem com prazo de validade expirado, será prerrogativa da empresa emissora adotar o critério de correção do valor a ser reembolsado.”

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo promovente para
CONDENAR
a promovida a restituir a importância de R$ 4.500,00 devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data da solicitação de alteração das passagens e incidência de juros moratórios simples fixados em 1% ao mês a partir da citação, permitida a retenção de 5% a título de despesas administrativas devidas à Requerida.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022